Tribunal: TJPA
Processo: 0810304-87.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810304-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MICHEL MIRANDA DIB

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução. Execução Penal. Regime semiaberto harmonizado. Ausência de superlotação. Condenação por crime hediondo. Inobservância de critérios objetivos previstos em Nota Técnica do GMF/TJPA. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado MICHEL MIRANDA DIB o benefício do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que o sentenciado exerce labor extramuros e de que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA autorizaria a medida. O agravado cumpre pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, e 129, §2º, do Código Penal, tendo o Ministério Público sustentado a inexistência de superlotação no Complexo Penitenciário de Santarém e a vedação do benefício em razão de condenação por crime hediondo, pleiteando o retorno ao regime semiaberto ordinário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos objetivos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, especialmente: (i) a existência de quadro de superlotação apto a justificar a excepcional medida; e (ii) a inexistência de óbice objetivo decorrente de condenação por crime hediondo, nos termos dos critérios estabelecidos na Nota Técnica do GMF/TJPA.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se que o Complexo Penitenciário de Santarém não apresenta demonstração de superlotação ou ausência de vagas no regime semiaberto, requisito objetivo indispensável à concessão da harmonização, conforme previsto na Nota Técnica do GMF/TJPA.
4. Constatou-se, ainda, que o apenado foi condenado por crime hediondo (homicídio qualificado), circunstância que configura óbice objetivo à concessão do regime harmonizado, à luz dos critérios expressamente fixados no referido ato normativo, que condiciona a medida à inexistência de condenação por delito dessa natureza.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Reforma da decisão agravada para determinar o retorno do apenado ao cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém, que concedeu ao apenado MICHEL MIRANDA DIB o benefício do regime semiaberto harmonizado.

Em razões recursais, o órgão ministerial sustenta a necessidade de reforma da decisão ao argumento de inexistir superlotação na unidade prisional que justifique a adoção do regime semiaberto harmonizado, bem como porque o apenado foi condenado pela prática de crime hediondo, o que afastaria a aplicação da benesse.

Ressalta que recolhimento em domicílio, mediante monitoração eletrônica, subverte os parâmetros legais e jurisprudenciais para o cumprimento do regime semiaberto, motivo pelo qual requer o restabelecimento da forma tradicional de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o agravado, por intermédio de advogado constituído, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da concessão do regime harmonizado, à luz da Nota Técnica do GMF/TJPA e da jurisprudência que teria amparado a decisão de origem.

O juízo agravado, em sede de juízo de retratação, manteve integralmente a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo, destacando a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado condenado por crime hediondo e a ausência de superlotação na unidade prisional.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que concedeu ao apenado MICHEL MIRANDA DIB o benefício do regime semiaberto harmonizado, ao argumento de que não há superlotação no Complexo Penitenciário de Santarém e de que o agravado foi condenado por crime hediondo, circunstância que obstaria a concessão do benefício, requerendo, portanto, o retorno do apenado ao regime semiaberto ordinário.

Razão assiste ao agravante, senão vejamos:

Consta nos autos que o agravado foi condenado à pena total de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, e 129, §2º, ambos do Código Penal, encontrando-se em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Da decisão agravada, vê-se ter o Juízo
a quo
deferido a harmonização do regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, sob o fundamento de que o apenado exerce labor extramuros e que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA autoriza a medida.

Ocorre que, conforme consignado pelo Ministério Público nas razões do agravo, o Complexo Penitenciário de Santarém possui capacidade para 365 internos, encontrando-se com ocupação de 286 apenados, inexistindo, portanto, quadro de superlotação apto a justificar a excepcional adoção do regime harmonizado.

Nesse contexto, evidencia-se que não restou demonstrada a ausência de vagas no regime semiaberto, requisito objetivo previsto na própria Nota Técnica do GMF/TJPA, a qual estabelece como hipóteses de cabimento da harmonização: a) ausência de vagas no regime semiaberto; e b) presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, condicionando-se a medida à avaliação individual e ao preenchimento de critérios objetivos, dentre eles não se tratar de crime hediondo.

Ademais, o agravado cumpre pena por crime hediondo (homicídio qualificado), circunstância expressamente indicada pelo Parquet como impeditiva à concessão do benefício, eis que a própria Nota Técnica fixa como critério objetivo que o apenado não tenha sido condenado por crime hediondo.

Logo, não merece reparo a insurgência ministerial, impondo-se a reforma da decisão do Juízo das Execuções Penais, a fim de determinar o retorno do agravado ao cumprimento da pena no regime semiaberto ordinário, uma vez que ausente o requisito da inexistência de vagas e presente óbice objetivo consistente na condenação por crime hediondo, mostrando-se inadequada a medida adotada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno de MICHEL MIRANDA DIB ao cumprimento da pena no regime semiaberto regular.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 12/03/2026